Tribunal: TJDFT
Processo: 0704185-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Direito do consumidor, econômico e processual civil. Ação monitória. Pretensão injuntiva. Contrato de abertura de crédito rotativo acompanhado de extratos bancários, de memória de cálculo do débito inadimplido e sua evolução. Instrumentos aptos a aparelharem a pretensão de cobrança sob a forma de pretensão injuntiva. Prova da dispensação dos importes utilizados pela contratante. Embargos. Ônus de desqualificar o título ou evidenciar eventual excesso. Encargo reservado ao embargante (CPC, arts. 373, II, e 702, §3o). Juros remuneratórios. Limitação. Modulação pelo mercado. Abusividade. Inexistência. Seguro prestamista. Cobrança. Abusividade. Inocorrência. “venda casada”. Inexistência. Contratação. Legalidade (CDC, art. 51, IV, e § 1o, I A III). Julgamento antecipado. Cerceamento ao direito de defesa. Inocorrência. Prova pericial desnecessária. Nulidade ausente. Apelação desprovida. Honorários majorados.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo os embargos opostos à pretensão injuntiva monitória aviada por instituição bancária, aparelhada por contrato de abertura de crédito rotativo, em face da consumidora mutuária, rejeitara-os, julgando procedente o pedido injuntivo, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial almejado no pertinente ao montante indicado.
II. Questão em discussão
2. As questões que fazem o objeto do apelo cingem-se: (i) à aferição se o instrumento negocial consubstanciado em contrato de abertura de crédito rotativo, acompanhando de extratos bancários e memória demonstrativa da evolução do débito, são documentos aptos à perseguição do pagamento do importe derivado do vínculo e das movimentações havidas pela via injuntiva; (ii) se, ultrapassada aludida apuração, subsiste excesso proveniente da cobrança de encargos desguarnecidos de lastro no contrato de abertura de crédito rotativo celebrado entre as partes; e, ainda, (iii) se teria havido a ocorrência de venda casada quanto ao seguro prestamista também contratado pela correntista e mutuária, perquirindo-se, prefacialmente, a subsistência de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da produção de prova pericial pretendida pela embargante/apelante.
III. Razões de decidir
3. Emergindo dos elementos coligidos a certeza de que o processo restara devidamente guarnecido do aparato material indispensável à elucidação das pretensões formuladas, o indeferimento da produção de prova pericial e de qualquer outra prova, porquanto desprovidas de qualquer utilidade, pois inaptas a subsidiarem a elucidação da controvérsia, ainda que postuladas tempestivamente, se conforma com o devido processo legal e obsta que seja qualificado como cerceamento de defesa, notadamente se o Juiz, ao decidir a controvérsia, se estribara nos elementos materiais constantes dos autos, cotejando os fatos delineados e comprovados às provas produzidas e à norma legal aplicável de molde a legitimar a resolução encartada.
4. O contrato de abertura de crédito rotativo – CDC automático, acompanhado de extratos bancários que retrataram as liberações havidas e a fruição dos importes disponibilizados pela contratante, acompanhado, ademais, de memória de cálculo demonstrativa da evolução do débito inadimplido, devidamente incrementado dos acessórios moratórios provenientes da inadimplência, encerra instrumento apto a aparelhar a perseguição do débito consolidado em sede injuntiva, e, a seu turno, alinhavando a inicial, com base no lastro material, argumentação apta a conduzir ao desenlace almejado, não padece de inaptidão técnica nem de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
5. A capitalização de juros está impregnada na gênese das operações bancárias, posto que os recursos imobilizados em aplicações financeiras rendem juros mensais ou diários, conforme o caso, e as instituições financeiras tomadoras das aplicações, ao remunerá-los, não destacam juros de forma simples, computando-os de forma sistemática e progressiva, incidindo-os sobre a integralidade do montante aplicado, e não apenas sobre o principal original, ensejando que, se suportam juros compostos ao remunerarem as aplicações que lhe são confiadas, também estão legitimadas a exigir juros compostos ao fomentar empréstimos.
6. A autonomia de vontade resulta na certeza de que a intervenção nos negócios jurídicos para controle de suas disposições encerra exceção e somente se legitima em situação destinada a controlar a legalidade do livremente convencionado, jamais para se incursionar sobre disposições que, ainda que soem desequilibradas, não atentam contra nenhum regramento posto ou princípio de direito por estarem insertas justamente na álea de disposição resguardada aos contratantes no tráfego jurídico.
7. A contratação do seguro de proteção financeira, também denominado seguro prestamista, emergindo de faculdade conferida à mutuária, não se reveste de abusividade, pois, aliado ao fato de não se amalgama como serviço inerente ao fomento da atividade bancária, qualifica serviço fomentado e de interesse da própria contratante, pois destinado a acobertá-la dos riscos do inadimplemento do avençado nas hipóteses delineadas, resultando que, encontrando contrapartida nas coberturas oferecidas, reveste-se de legitimidade.
8. A prática abusiva denominada "venda casada" só ocorre quando se é exigido o acolhimento de outro produto ou serviço do mesmo fornecedor sem nexo ou causa razoável com o primeiro produto almejado e adquirido pelo consumidor, resultando que, derivando a exigência da contratação de seguro como condição para fomento do mútuo da legislação aplicável à espécie, não se divisa sustentação para o reconhecimento da prática repugnada pelo legislador de consumo e invalidação do seguro, notadamente porque traduzira expressivo benefício fomentado ao consumidor e, em se tratando de contrato aleatório, insubsistente que, oferecidas as coberturas, haja repetição do vertido à guisa de prêmio.
IV. Dispositivo
9. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.